Tribunal: CARF
Processo: 19311.000081/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000081/2010-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.159 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ARY CANDIDO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O artigo 42 da Lei n. 9.430/96 estabelece presunção relativa que, como tal,
inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte desconstituí-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento parte dos
depósitos apurados pela fiscalização e considerados pelo Colegiado recorrido como depósitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000081/2010-42
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000081/2010-42

com origem devidamente comprovada. No entendimento do acórdão no 2101-002.242,
complementado pelo acórdão de embargos de no 2401-005.489, restou demonstrado que o
Contribuinte atuava como administrador de edificações residenciais e parte dos valores recebidos
eram depositados pelos proprietários da obras e utilizados para o pagamento de prestadores de
serviço e fornecedores de materiais.
O acórdão recorrido afirmou que o art. 42 da Lei no 9.430/96 é regra de presunção
legal relativa, invertendo o ônus da prova e impondo ao Contribuinte o dever de refutar as
alegações da autoridade fiscal. O acórdão 2101-002.243 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se em elemento de controle da atividade
fiscal, sendo que eventual irregularidade na sua expedição ou renovação não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O artigo 42 da Lei n. 9.430/96 estabelece presunção relativa que, como tal, inverte o
ônus da prova, cabendo ao contribuinte desconstituí-la.
A comprovação da origem dos depósitos deve ser feita pelo contribuinte de forma
individualizada e que, sendo o caso, permita estabelecer um vínculo claro entre cada
depósito e a correspondente prestação de serviço.
Hipótese em que o Recorrente desconstituiu em parte a presunção.
Recurso provido em parte.
Com base nos acórdãos paradigmas no 106-17.164 e 2101-001.601, e
considerando o despacho de admissibilidade de fls. 408/416, defende o Contribuinte que o ônus
da prova é da fiscalização e uma vez comprovada a origem dos depósitos bancários cabe a ela
aprofundar a investigação para submeter, se for o caso, os valores às normas de tributação
especificas, previstas na legislação vigente à época em que apurados os fatos.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do ônus da prova nos casos de lançamento de omissão de rendimentos
caracterizado por depósitos de origem não comprovada (art. 42 da Lei n.o 9.430/1996).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000081/2010-42

No entendimento do acórdão recorrido o art. 42 da Lei no 9.430/96 obriga o
contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários sob pena deles serem presumidos
como rendimentos omitidos. E neste sentido, não merece reparo a decisão.
Sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos
termos da lei na hipótese de constituição do crédito tributário é observar a regra do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, pautando-se a fiscalização nas seguintes premissas: i) verificar a
ocorrência do fato gerador; ii) determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv)
identificar o sujeito passivo; e v) identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de
acordo com a norma legal própria).
Excepcionalmente, presentes fortes indícios, vestígios e indicações claras da
ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de
lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de se apurar
concretamente o crédito tributário. A presunção é uma ilação que se tira de um fato conhecido
para se provar, no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação que se caracteriza como
fato gerador do tributo.
Note-se que a utilização de presunção não fere os princípios da segurança jurídica
ou da legalidade. Vale citar o entendimento da Professora Maria Rita Ferragut, em sua obra
intitula Presunções no Direito Tributário (Quartier Latin, 2a ed. 2005):
A previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para criação de obrigações
tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de
incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que
não é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - mas indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que
o fato efetivamente ocorreu.
E acrescenta:
A utilização das presunções para instituição de tributos é uma forma de atender ao
interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que importem
evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe seriam próprias
não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude
da práticas de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiado, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de of ́cio pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
A utilização de presunção pelo Fisco não inibe a apresentação de provas por parte
do Contribuinte em sentido contrário ao fato presumido. Antes pelo contrário, faz crescer a
necessidade de apresentação de tal prova a fim de refutar a constatação presumida admitida em
lei. As denominadas presunções legais relativas têm, portanto, o condão de transferir o ônus da
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000081/2010-42

prova da ocorrência de um dos elementos do fato gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo
da relação jurídico-tributária, cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração presumida.
E nos serve como exemplo exatamente o art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Vale destacar que está em vigor a Súmula CARF no 26 para a qual “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”, sendo que seus precedentes
convergem para a conclusão de o artigo citado fixar espécie de presunção relativa, cabendo ao
contribuinte fazer prova para desconstituir a imputação feita pela fiscalização. Consta do
precedente – Acórdão 102-49.298:
Entretanto, a despeito das alegações apresentadas pela recorrente, tem-se que a partir de
1997, com a promulgação da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o legislador
estabeleceu no art. 42 uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.
Deste modo, a partir da vigência da Lei n° 9.430, de 1996, ficou determinado que se
considere, por presunção legal, como omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento
de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu no caso.
Assim, o Colegiado recorrido, baseado na premissa correta de que nos casos de
lançamento por depósito bancário de origem não comprovado - por força do art. 42 da Lei no
9.430/96 - o ônus da prova é contribuinte, e analisando as provas juntadas aos autos, concluiu
pela comprovação apenas de parte dos depósitos apurados.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.159 - CSRF/2a Turma
Processo no 19311.000081/2010-42

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital